Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FUGA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso de agravo em execução para manter a decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto no 12.338/2024, em favor do embargante.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado em relação ao reconhecimento de falta grave sem prévio procedimento formal de apuração e a caracterização da fuga diante da prévia comunicação da mudança de endereço pelo apenado, ausência de impugnação do Ministério Público e eventual falha de comunicação entre Juízos.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado consignou expressamente a inexistência de procedimento regular de apuração e homologação da fuga como decorrência da persistência da condição de foragido do acusado (fuga atual), a impedir a instauração do respectivo procedimento administrativo, de modo a enfrentar o argumento ventilado pela parte.
5. Firmado o fundamento da ausência de procedimento formal de apuração por culpa exclusiva do apenado, resta, por consequência lógica, superada a análise dos argumentos relativos ao mérito da caracterização da falta grave ditos como omissos pela Defesa, pois não há que se discutir a ocorrência ou não da fuga quando a matéria sequer pôde ser apreciada na origem por fato imputável unicamente ao próprio apenado.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.